Tribunal: TJDFT
Processo: 0726916-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0726916-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JADSON CARVALHO LINO, DEBORA AMARAL DELMONDE PACIENTE: ITAMAR BENTO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs. DEBORA AMARAL DELMONDE e JADSON CARVALHO LINO, em favor de ITAMAR BENTO JUNIOR. Afirmam os impetrantes que o paciente está na iminência de sofrer constrangimento ilegal, tendo como possível autoridade coatora, o Delegado da 17a Delegacia de Polícia Civil de Taguatinga. Informam que, no dia 15/06/2025, por volta das 4h da manhã, o paciente foi agredido com uma barra de ferro ou pau por WESDEY (vulgo Lápide), na saída de um bar em Taguatinga Norte. Alegam que, em legítima defesa, o paciente reagiu com disparos de arma de fogo, resultando na morte de WESDEY. Foi registrado boletim de ocorrência e instaurado inquérito policial, apontando o paciente como autor de homicídio. A defesa impetrou Habeas Corpus (HC) em 25/06/2025, mas houve sucessivos erros de distribuição entre varas judiciais. Somente em 28/06/2025 o HC foi analisado pelo juízo do Tribunal do Juri de Taguatinga, mas não conhecido por suposta incompetência do juízo. Os impetrantes opuseram Embargos de Declaração que foram negados provimento. Alegam que temem a decretação de prisão preventiva e, sem salvo-conduto, impetram o presente HC para garantir a apresentação do paciente à Autoridade Policial sem risco de prisão. A defesa técnica do paciente alega que há iminente risco de prisão, tendo em vista que, de acordo com os fatos noticiados no Boletim de Ocorrência, sem a versão do paciente, colaborando com a investigação, a qualquer momento pode ser requerida e concedida a sua prisão preventiva. Por fim, pedem a concessão da ordem de habeas corpus, tendo como possível autoridade coatora, o Delegado da 17a Delegacia de Polícia. E que seja determinado o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, sob os argumentos de que há omissão na decisão do juízo de primeira instância. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, por não ter previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, os impetrantes alegam que o paciente está na iminência de sofrer constrangimento ilegal, por possível ato da autoridade policial da 17a Delegacia de Polícia. Afirmam que o paciente está sendo acusado da prática de homicídio, que teria sido praticado em legítima defesa. Com a impetração da ordem de Habeas Corpus perante o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga, o magistrado de primeira instância (ID 73591272), não conheceu do pedido porque não existe risco de prisão por ato do Delegado de Polícia ou da 2a Promotoria de Justiça, já que a autoridade competente para decretar a prisão cautelar é apenas o juiz de direito que analisará o caso. Contra a sentença referida acima, os impetrantes opuseram Embargos de Declaração que, por sentença, foi negado provimento. Em seguida, impetram o presente Habeas Corpus. Sem razão os impetrantes, ao menos para a concessão da liminar como pretendem. Isso porque, de fato, quem é competente para julgar Habeas Corpus contra ato de Autoridade Policial é o juízo de primeira instância. No entanto, sequer risco existe de isso acontecer no presente caso. Porque, como explicado pelo Magistrado de Primeira instância, quem tem competência para decretar prisão cautelar é somente a Autoridade Judiciária e não a Autoridade Policial. Nesse estágio processual, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na decisão do magistrado do Tribunal do Júri de Taguatinga, que justifique a concessão da medida liminar. Assim, mostra-se prematura a concessão da ordem pleiteada, porque sequer risco existe de o paciente ser preso por ato do Delegado de Polícia. CONCLUSÃO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão, solicitando-lhe as informações no prazo regimental. Em seguida, ouça-se a D. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator